Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-73.2020.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000116-73.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEILA MINATTO - CPF: 550.540.721-87 (RECORRENTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA (RECORRIDO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021